Tribunal: TJDFT
Processo: 0030285-61.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO.
1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ.
2. A rescisão do contrato não arreda o interesse processual para pleitear a multa contratual, pois a respectiva sentença produzirá efeitos ex nunc, ou seja, para o futuro, significando que a mora do promitente vendedor persistirá inclusive até aquele momento.
3. Correção monetária do dano material, em ilícito contratual, conta-se a partir do efetivo prejuízo. Súmula 43 do STJ.
4. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contato por culpa exclusiva deste, aplica-se a regra da contagem dos juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. Apelação conhecida não provida.